Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVA DA RECUSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS.

1 - O valor da causa, na adjudicação compulsória, corresponde ao valor do contrato cujo cumprimento se pretende, no caso, ao valor do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

2 - Não há falar em ausência de prova da recusa de transferência do imóvel, uma vez que, não tendo sido promovido o seu registro em favor da autora, poderá, na qualidade de compradora, exigir dos vendedores a outorga da escritura definitiva de compra e venda.

3 - Incabível a distribuição da verba honorária segundo a fração pertencente a cada réu, haja vista que houve a resistência à obrigação de outorga da escritura do imóvel para a transmissão do bem, o que atrai a sucumbência de todos os réus, independentemente da fração do domínio sobre o imóvel.

4 – Recursos não providos.